Tribunal: TJPA
Processo: 0814413-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814413-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0814413-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

0013780-68.2017.8.10.0224

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se

de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto
em favor de
EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE
contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA que indeferiu o pedido de indulto natalino nos autos do processo de execução n°
0013780-68.2017.8.10.0224
.

Em razões, alega o agravante:

O agravante solicitou o indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, no entanto, o pedido foi indeferido.

O motivo do indeferimento é que o agravante possui cinco condenações, totalizando uma pena de 29 anos e 11 meses de reclusão. Três das condenações são referentes ao crime de roubo previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal, e duas são referentes ao crime de roubo previsto no artigo 157, caput, do CP. As penas impostas para esses crimes não são passíveis de indulto.

A justificativa é que as penas dos crimes que impedem o indulto ainda não foram integralmente cumpridas, o pedido foi indeferido com base no artigo 11 do Decreto 11.302/2022.

(...) É realmente importante observar que a maioria dos crimes listados como impeditivos no artigo 7º do Decreto possui uma pena máxima superior a 5 anos. Se a soma das penas por si só fosse um obstáculo para a concessão do indulto, haveria uma situação contraditória. Essa incoerência demonstra a importância de uma interpretação que leve em consideração o critério de individualização das penas para cada crime, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 5º do Decreto.

(...) Dessa forma, a soma das penas não deve ser o único critério para negar o indulto, mas sim a análise individual de cada infração penal em relação ao limite estabelecido.

Portanto, é fundamental adotar uma interpretação que leve em conta a aplicação individualizada das penas e não restrinja injustamente o direito ao indulto com base apenas na soma das penas máximas estabelecidas para cada crime.

Dessa forma, solicitamos a revisão da decisão para que seja realizada uma interpretação correta e abrangente dos dispositivos do decreto, a fim de garantir o direito ao indulto nos termos previstos na legislação.

– Razões de agravo, ID 16018994

A 1ª Promotoria de Justiça de Paragominas ofereceu contrarrazões no ID 16019003.

Entretanto, conforme bem esclarecido na Decisão (Mov. 80), o agravante cumpre outras penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, incisos II e VIII, do Decreto nº 11.302/ 2022, o que impede a concessão do indulto, conforme as regras processuais do art. 11, do referido Decreto.

(...) Ante o exposto, há causas impeditivas para concessão do indulto, visto que o art. o artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for inteiramente cumprida a pena por esses delitos.

– Contrarrazões, ID 16019003

Em manifestação de ID 16477252, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo:

Afora isso, vale ressaltar que, o Indulto poderia ser concedido ao apenado no que tange a condenação pelo delito do art. 307 do CPB, contudo, o concurso com crimes não abrangidos pelo art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, impede a concessão da benesse.

In casu, compulsando os autos, mais especificamente, a decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício do Indulto, verifica-se que o magistrado a quo levou em consideração o fato do ora agravante não preencher os requisitos legais/constitucionais necessários para a obtenção do benefício do Indulto, em razão da natureza do delito em relação às demais condenações.

– Parecer, ID 16477252

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise pormenorizada dos autos, verifico improcedentes as razões do agravante.

A aplicabilidade do Decreto 11.302/2022 ao caso está prejudicada, primeiramente, em razão da impossibilidade de concessão de indulto a apenados que incorreram em crimes hediondos e/ou cometidos com violência/grave ameaça, senão vejamos:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Não obstante, incide o art. 11, parágrafo único, do mesmo decreto, que assim prevê:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Da decisão agravada, colaciono:

Requer o apenado a concessão do benefício do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal em relação a condenação do processo nº 0002621-47.2004.8.14.0039 para os crimes tipificados no art. 307, caput, do CP.

(...) O apenado cumpre pena total de 29 anos e 11 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, do CP (por três vezes); art. 157, caput, do CP (por duas vezes) e art. 307, caput, do CP.

(...) Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

(...) Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, do CP) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática de roubo agravado, crime insuscetível de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, in verbis:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

(...) E ainda, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que as reprimendas atinentes aos crimes impeditivos ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restaram integralmente cumpridas.

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

– Decisão, indeferida a concessão do indulto natalino, ID 16020474, p. 09

Deste modo, tem-se que, apesar de EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE ter praticado o crime de falsa identidade – que o torna passível de receber o indulto; isto só ocorrerá mediante o
cumprimento prévio das penas referentes aos crimes não abrangidos

pelas hipóteses de concessão
.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício".

4. No caso, embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Ante o exposto, conheço do
agravo e nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão da Vara de Execuções de Paragominas/PA que indeferiu a
EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE
a concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024